Tribunal: TJMT
Processo: 1050786-45.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050786-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENIZE DALL BELLO - CPF: 468.970.701-49 (RECORRENTE), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), INNOVARE CONDOMINIO CLUBE - CNPJ: 14.323.462/0001-54 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050786-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050786-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Denize Dall Bello

Recorrido:

Innovare Condomínio Clube

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE REGIMENTO INTERNO - COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age no exercício regular de direito o condomínio que aplica multa ao condômino por descumprimento do regimento interno, em especial quando há previsão legal para aplicação da reprimenda. Inexistindo ato irregular, descabe a condenação por danos morais e o pedido de devolução dos valores inerentes à multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050786-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050786-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Denize Dall Bello

Recorrido:

Innovare Condomínio Clube

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Denize Dall Bello
.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Cobrança com Obrigação de Não Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral
.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 221822690): julgou improcedentes os pedidos autorais e julgou procedente o pedido contraposto, determinando a autora que se abstenha de alimentar animais nas áreas comuns do condomínio em observância ao que dispõe o Regimento Interno.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221823151): requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedido iniciais que visa a anulação da multa imposta e reconhecer a ocorrência do dano moral
.

Contrarrazões
(Id. 224631180)
:
defende a manutenção da sentença, e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050786-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050786-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Denize Dall Bello

Recorrido:

Innovare Condomínio Clube

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é moradora do condomínio recorrido e recebeu multa por estar supostamente alimentando felinos em área comum, contudo alega que tal fato não condiz com a realidade.

Assevera que tentou argumentar extrajudicialmente com a administração do condomínio, contudo recebeu como resposta “parecer jurídico”, onde sua conduta foi tipificada como inapropriada.

Diante dos fatos narrados, a autora se viu compelida a acionar o judiciário para voltar a viver com tranquilidade e fazer aquilo que tanto ama que é contribuir com o controle da população dos animais de rua, além de zelar e alimentá-los.

O condomínio por sua vez afirma que a recorrente de forma reiterada vem alimentando gatos de rua dentro do condomínio, nas áreas comuns, e que ração deixada vem atraindo ratos e pombos, sendo tal fato insustentável, levando a advertir a autora para que se abstivesse da pratica de alimentar os animais dentro do condomínio e, diante da flagrante continuidade, foi lhe aplicada multa, conforme previsto em Regimento Interno.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se que o condomínio apresentou diversas fotos e vídeos da autora alimentando os gatos de rua nas áreas de uso comum do condomínio conforme Id. 221822680, Id. 221822681 Id.221822682, Id.221822683, Id.221822684, Id.221822685,

print
do grupo de WhatsApp do condomínio com diversas reclamações dos moradores em Id. 221822676

Assim foi notificada advertida de que estava infringindo o capítulo XVI, artigo 92, do Regimento Interno em Id. 221822674.

Que assim dispõe:

Artigo 92 "Fica terminantemente proibida a circulação e principalmente passeios de animais de pequeno porte na área comum do condomínio, estes deverão ser transportador pelo responsável em bolsa apropriada para tal transporte durante todo trajeto do apartamento até a área externa do condomínio e o seu veículo e vice-versa, preso por uma guia, nas mãos e braços de seus proprietários, nunca no chão.

Desta forma verifica-se que o condomínio agiu em exercício regular de direito ao aplicar multa ao condômino por descumprimento do regimento interno, não havendo que se falar em anulação da cobrança.

Do mesmo modo inexistindo ato irregular, descabe a condenação por danos morais e o pedido de devolução dos valores inerentes à multa aplicada, quando comprovada a legalidade de sua aplicação.

Ademais, o princípio da função social da propriedade previsto no artigo 5º, XXIII, da CRFB não permite que o uso da propriedade seja indevido a ponto de atingir o direito ao sossego de seus vizinhos.

A propóito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE CLÁUSULA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇAÕ POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CADASTRO DE MORADORES.
REGRAS DO REGIMENTO INTERNO. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE
. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELO CONDOMÍNIO. 1.
Nos termos do Código Civil, a convenção e o regimento interno de um condomínio edilício, constituem regras de observância obrigatória pelos condôminos, que não podem se se eximir de seu cumprimento, porque a elas submissos. 2. O direito à propriedade, assegurado constitucionalmente, não possui natureza absoluta, e, por isso, sofre limitações de modo a "harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais múltiplas propriedades abrangidas no Condomínio, de acordo com as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos, pois, são limitações concernentes à natureza da propriedade privada em regime de condomínio edilício" ( AgInt nos EDcl no REsp 1896710/PR, Relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28.02.2023)
. 3. Demonstrada a conduta do condômino contrária às normas internas do condomínio, é de rigor a manutenção da penalidade imposta. 4.Ausente ato ilícito praticado pelo Condomínio réu não há se falar em dano moral a ensejar o pagamento de indenização. 5. Apelação desprovida. (TJ-MG - AC: 51379549320208130024, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/07/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONDOMINIAL. VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE ANIMAL. CONVENÇÃO. REGIMENTO
INTERNO. PREVISÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Código Civil confere aos condôminos o poder de estabelecer normas próprias ao melhor interesse da maioria. Assim, a convenção condominial é a lei interna, tornando-se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades habitacionais. 2.
A convenção do condomínio é clara ao vedar aos condôminos a criação ou manutenção animais, assim como o regimento interno do edifício e assembleia geral. 3. O condomínio agiu no exercício regular do direito ao aplicar multa ao responsável por infringir norma interna, sendo desnecessária a comprovação de envio de documento ao morador infrator para a regularidade da aplicação da multa, especialmente porque a infratora tinha plenas condições de conhecer da vedação imposta.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07206778520218070007 1674487, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024